Tribunal: TJDFT
Processo: 0705179-68.2025.8.07.0019
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMOS NÃO RECONHECIDOS. FRAUDE. RISCO DA ATIVIDADE. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ENGANO JUSTIFICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade dos contratos objeto da presente demanda, condenar a ré a pagar à autora o valor de R$335,76, acrescido de todos os valores cobrados no curso do processo, em dobro, e R$6.000,00 para compensação dos danos morais. Em suas razões, a empresa sustenta a validade da contratação e atendimento ao dever de informação. Insiste que não há justificativa para a devolução em dobro. Defende que não há dano moral a ser indenizado. Por isso pede a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.
2. Recurso próprio e tempestivo. A requerida recolheu devidamente o preparo, id 79025555. Contrarrazões apresentadas id. 79025563.
3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII).
4. Na hipótese, verifica-se que a autora foi vítima de fraude, cuja ação de terceiros estelionatários resultou na contratação indevida de empréstimos, cujos valores foram imediatamente transferidos a uma terceira pessoa, após orientações fornecidas por preposto da recorrida, quando a autora buscou esclarecimentos e solicitou o desfazimento da operação. Em decorrência desse incidente de segurança, parte do benefício previdenciário percebido pela autora foi comprometida, causando-lhe evidente prejuízo financeiro.
5. Na esteira do disposto no art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade será excluída quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não restou demonstrado no caso dos autos.
6. Decorrência disso é que a atuação indevida de terceiro (fraude) não rompe o nexo causal entre a conduta da instituição financeira (falhas de segurança dos sistemas internos na avaliação das operações) e os danos suportados pelos consumidores, porquanto trata-se de fortuito interno (teoria do risco da atividade), relacionado aos riscos inerentes ao exercício da atividade lucrativa desempenhada (art. 14, §3o, II, CDC e Súmula 479 do STJ).
7. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta a regularidade da contratação e afirma inexistir falha na prestação dos serviços por parte da instituição financeira. Contudo, não logrou êxito em demonstrar qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito pleiteado, deixando de se desincumbir do ônus probatório a seu encargo. As alegações da autora mostram-se verossímeis: ela foi contactada por indivíduo que se apresentou como servidor do INSS, a quem forneceu seus dados pessoais, posteriormente utilizados para a efetivação de operações de crédito em nome da recorrida.
8. Importa destacar que, ao tomar conhecimento da situação, a autora imediatamente buscou orientação junto à própria instituição financeira, ocasião em que o preposto da recorrida a instruiu a transferir o valor do empréstimo a uma terceira pessoa, reforçando o engodo perpetrado pelos fraudadores. Nesse contexto, revela-se aplicável a teoria da aparência, segundo a qual aquele que cria, permite ou não impede a existência de uma situação que faz presumir legitimidade ou regularidade de determinado agente deve suportar as consequências jurídicas decorrentes. Ao atender a ligação e, sobretudo, ao receber posteriormente orientação equivocada de preposto da instituição, a autora foi induzida a crer que mantinha contato legítimo com agentes vinculados ao procedimento de contratação, o que reforça a responsabilidade da recorrida pelo defeito na prestação do serviço, e pela falha de segurança que possibilitou a fraude.
9. Para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a saber: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável (Precedente: Acórdão n.858348, 20140111183266APC, Relator: SIMONE LUCINDO, Revisor: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/03/2015, publicado no DJE: 09/04/2015. Pág.: 149).
10. O erro justificável disposto na lei deverá ser demonstrado pelo fornecedor a fim de afastar a sanção imposta no mencionado dispositivo legal. Nestes termos, é incabível tal condenação, pois a fraude em sistema financeiro se caracteriza como justificativa para afastar a imposição da sanção consumerista. Apesar de se tratar de risco intrínseco à atividade desenvolvida pelo Banco/recorrente, é certo que, quando ocorrida fraude, a instituição financeira é tão vítima quanto o consumidor, que a incentiva a buscar meios de evitar tais fraudes, haja vista também sofrer o prejuízo ao ressarcir valores provenientes de estornos por fraude.
11. No que se refere ao dano moral, este pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, e prevenir fatos semelhantes. De acordo com a doutrina e a jurisprudência, o prejuízo imaterial é uma decorrência natural (lógica) da própria violação do direito da personalidade ou da prática do ato ilícito. Assim, o dano moral, de acordo com Sérgio Cavalieri Filho: "deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de modo que, provada a ofensa... está demonstrado o dano moral" (Programa de Responsabilidade Civil. 5a ed. São Paulo: Editora Malheiros. 2003. p. 99). Desse modo, cumpre à parte lesada apenas provar os fatos que ensejaram a reparação pretendida, sendo desnecessária a prova da violação ao direito da personalidade ou do sofrimento experimentado.
12. No caso dos autos, a autora/recorrente teve comprometida parte de seu parco benefício previdenciário, causando-lhe inequívoco prejuízo à subsistência e, por consequência, violação à sua dignidade e integridade psíquica. Além disso, todo aborrecimento decorrente das infrutíferas tentativas de solução do problema agravam o sofrimento imposto.
13. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para afastar a devolução em dobro das parcelas descontadas. Mantidos os demais termos da sentença.
14. Sem honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencida. (art. 55 da Lei 9099/95).
15. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.